Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-69.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Acidente de Trânsito – Indenização Securitária – Ação de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial – Sentença que após regular manifestação favorável do Ministério Público, homologou a transação havida entre as partes e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, determinada, no entanto, que a quota parte cabível aos menores, filhos do falecido, no

Ementa:
Acidente de Trânsito – Indenização Securitária – Ação de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial – Sentença que após regular manifestação favorável do Ministério Público, homologou a transação havida entre as partes e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, determinada, no entanto, que a quota parte cabível aos menores, filhos do falecido, no valor de R$ 92.021,00, correspondente a 50% do montante indenizatório, fosse depositada judicialmente, à ordem e disposição do juízo. – Apelo da genitora e filhos menores – Pretensão de levantamento, pela genitora, da totalidade do depósito judicial pertecente aos menores – Impossibilidade – Não se olvida de que segundo o disposto no artigo 1689, incisos I e II, do Código Civil, os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários e têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Não menos certo, porém, que a lei impõe limitações ao poder de administração dos pais em relação ao patrimônio dos filhos menores, como dá conta o art. 1691, do mesmo Codex. Em verdade, embora o Código Civil outorgue aos pais amplos poderes de administração sobre bens dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a simples gerência e conservação do patrimônio do representado. O levantamento integral de numerário cabente a menores, decorrente de indenização havida em virtude de acidente de trânsito que ensejou a morte de seu genitor, para fazer frente a despesas ordinárias, ou seja, cotidianas, por certo extrapola a simples gerência. Nesse aspecto, bom ressaltar que os comprovantes de despesas apresentados nos autos não são suficientes, por si só, a demonstrar a necessidade imediata dos menores ao levantamento de vultuosa quantia, de uma só vez, por sua genitora. Para que seja deferido o levantamento, pela genitora, ora apelante, da integralidade do depósito e de uma só vez, é imprescindível que comprove justo motivo, revelado pela premente necessidade ou interesse dos filhos, o que, não foi apresentado nos autos. De fato, máxime tendo em conta, que o montante indenizatório cabível aos dois filhos menores em absoluto se trata de quantia irrisória e/ou de baixa monta. Lado outro, não se pode desconsiderar que levantamentos, mediante prestação de contas, não foram descartados pela sentença recorrida. Logo, sempre que justificado e evidentemente comprovado, a genitora poderá o promover levantamentos, mediante autorização judicial. Tal medida, tem por objetivo salvaguardar futuras necessidade e os interesses exclusivos dos menores. – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000789198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001875-69.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes MARIA
APARECIDA CRUZ CASSEMIRA, VINÍCIUS CRUZ CASSEMIRA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ARTHUR
CRUZ
CASSEMIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que dava
provimento ao apelo. Em julgamento ampliado, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Acompanharam o relator, 3o, 4o e 5o juízes. Declarará voto
o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN, FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E AIRTON PINHEIRO
DE CASTRO.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Bariri – 2a. Vara Cível
Aptes.: Maria Aparecida Cruz Cassemira e outros
Apdos.: Seguros Sura (Brasil); Reckitt Benckiser Brasil Ltda.
Juiz: Maurício Martines Chiado
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9215
Ementa: Acidente de Trânsito Indenização Securitária Ação
de jurisdição voluntária para homologação de acordo
extrajudicial
Sentença que após regular manifestação
favorável do Ministério Público, homologou a transação havida
entre as partes e julgou extinto o processo nos termos do art.
487, III, "b", do CPC, determinada, no entanto, que a quota
parte cabível aos menores, filhos do falecido, no valor de R$
92.021,00, correspondente a 50% do montante indenizatório,
fosse depositada judicialmente, à ordem e disposição do juízo.
Apelo da genitora e filhos menores
Pretensão de
levantamento, pela genitora, da totalidade do depósito judicial
pertecente aos menores Impossibilidade Não se olvida de
que segundo o disposto no artigo 1689, incisos I e II, do
Código Civil, os pais, enquanto no exercício do poder familiar,
são usufrutuários e têm a administração dos bens dos filhos
menores sob sua autoridade. Não menos certo, porém, que a lei
impõe limitações ao poder de administração dos pais em
relação ao patrimônio dos filhos menores, como dá conta o art.
1691, do mesmo Codex. Em verdade, embora o Código Civil
outorgue aos pais amplos poderes de administração sobre bens
dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a
simples gerência e conservação do patrimônio do representado.
O levantamento integral de numerário cabente a menores,
decorrente de indenização havida em virtude de acidente de
trânsito que ensejou a morte de seu genitor, para fazer frente a
despesas ordinárias, ou seja, cotidianas, por certo extrapola a
simples gerência. Nesse aspecto, bom ressaltar que os
comprovantes de despesas apresentados nos autos não são
suficientes, por si só, a demonstrar a necessidade imediata dos
menores ao levantamento de vultuosa quantia, de uma só vez,
por sua genitora. Para que seja deferido o levantamento, pela
genitora, ora apelante, da integralidade do depósito e de uma só
vez, é imprescindível que comprove justo motivo, revelado
pela premente necessidade ou interesse dos filhos, o que, não
foi apresentado nos autos. De fato, máxime tendo em conta,
que o montante indenizatório cabível aos dois filhos menores
em absoluto se trata de quantia irrisória e/ou de baixa monta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lado outro, não se pode desconsiderar que levantamentos,
mediante prestação de contas, não foram descartados pela
sentença
recorrida.
Logo,
sempre
que
justificado
e
evidentemente comprovado, a genitora poderá o promover
levantamentos, mediante autorização judicial. Tal medida, tem
por objetivo salvaguardar futuras necessidade e os interesses
exclusivos dos menores.
Precedentes jurisprudenciais

Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de “ação de jurisdição voluntária para homologação de acordo
extrajudicial”,
ajuizada por MARIA APARECIDA CRUZ CASSEMIRA,
VINÍCIUS CRUZ CASSEMIRA, ARTHUR CRUZ CASSEMIRA, SEGUROS
SURA S/A e RECKITT BENCKISER BRASIL LTDA.
Foi alegado na inicial, que as partes transacionaram extrajudicialmente.
Em virtude da transação envolver interesse de menor, os interessados
requereram a manifestação do Ministério Público, com fundamento no art. 721, do
CPC.
Manifestação do MP a fls. 43.
Pela r. sentença de fls. 52, foi homologada a transação extrajudicial e
julgado extinto o feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”,
do CPC.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau que a parte cabente aos menores,
ou seja, 50% do total (sendo 25% para cada filho) deve ser integralmente depositada em
contas judiciais distintas.
Outrossim, foi determinada a prestação de contas em 60 dias, a contar dos
depósitos.
Consignou, por fim, que a celebração de acordo implica na renúncia tácita
ao direito de recorrer (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Com efeito, assim decidiu o Julgador de Primeiro Grau:
“Vistos
Trata-se de pedido de Homologação de Transação Extrajudicial - Acidente
de Trânsito requerido por Seguros Sura (brasil) em relação a Maria Aparecida Cruz
Cassemira e outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relatório.
DECIDO.
1) Recebo as petições de fls. 48/49 e 50/51 como emendas à inicial,
anotando-se.
2) Ante a concordância do Ministério Público de fl. 43, HOMOLOGO o
presente acordo, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 487, III, "b",
do CPC, devendo, todavia, a parte cabente aos menores V.C.C. e A.C.C., ou seja, 50%
do total (sendo 25% para cada herdeiro-filho), ser integralmente depositado em contas
judiciais distintas nestes autos, no Banco do Brasil S/A, com juros e correção
monetária, à ordem e disposição deste Juízo.
Prestação de contas em 60 (sessenta) dias, a contar dos depósitos.
Outrossim, a celebração de acordo implica na renúncia tácita ao direito de
recorrer (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Assim, certifique-se o trânsito em julgado e aguarde-se a prestação de
contas.
P.R.I.”.
Contra a sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela
decisão de fls. 73.
Inconformados apelaram MARIA APARECIDA CRUZ CASSEMIRA (fls.
82/87), por si e na condição de genitora e representante dos filhos menores, VINÍCIUS
CRUZ CASSEMIRA e ARTHUR CRUZ CASSEMIRA, partes integrantes do acordo
homologado.
Preliminarmente, requereram a concessão da justiça gratuita, argumentando
que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais (fls. 82).
No mérito, insurgem-se em relação à condição imposta na r. sentença
quanto à parte da indenização decorrente do acidente de trânsito, do qual foi vítima fatal
FABIANO CASSEMIRA, cabente aos filhos menores VINÍCIUS CRUZ CASSEMIRA
e ARTHUR CRUZ CASSEMIRA.
Nesse sentido, asseveram que o acordo previu expressamente que o
montante deveria ser pago mediante depósito na conta bancária de titularidade de
MARIA APARECIDA (fls. 83).
Não obstante, a r. sentença determinou que os valores fossem depositados
em conta judicial.
Todavia, a genitora, MARIA APARECIDA, necessita do valor
correspondente à indenização para custear as despesas com a manutenção de VINÍCIUS
e ARTHUR.
Com efeito, desde o falecimento de seu marido vem arcando sozinha com
todos os custos para manutenção da família e necessita de tal montante para propiciar
aos filhos menores do casal um melhor investimento social e educacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmam que “pleno uso do valor da indenização em favor dos menores no
presente momento é direito/dever da genitora” (sic fls. 84).
No mais, fazem referência a jurisprudência que reputam aplicável, insistindo
na reforma da r. sentença de modo a autorizar o levantamento da integralidade da
quantia depositada judicialmente por MARIA APARECIDA, genitora dos menores (fls.
86).
A douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela manutenção da
sentença e improvimento do apelo (fls. 107/111).
Com efeito, asseverou o douto representante do Ministério Público, que “o
caso extrapola os limites da normal administração de bens pelos genitores sem
qualquer controle pelo Judiciário, de modo que a importância discutida não poderá ser
disposta de forma irrestrita, ilimitada e sem fiscalização, como desejado” (fls. 109).
Outrossim, acrescentou que “em que pese a lei reconhecer que cabe aos
pais o gerenciamento do patrimônio dos filhos, tal direito não pé absoluto e deve ser
exercido mediante alguns regramentos, para proteção do próprio filho” (fls. 110).
É o relatório.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre-nos analisar o pedido de
concessão da benesse da gratuidade, manejado pelos apelantes em sede recursal.
Alegam os apelantes, em síntese, que “não possui condições financeiras
para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.”
(sic fls. 82).
Com efeito, assevera MARIA APARECIDA que, com o produto da
indenização securitária recebida, adquiriu um terreno para construção e que paga
aluguel, além de sustentar os filhos menores (fls. 82).
Bem por isso, não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Compulsados os autos, verifico que os apelantes não requereram a
concessão dos benefícios da gratuidade em primeiro grau de jurisdição.
Destarte, não há que se cogitar da concessão da benesse em caráter
retroativo.
Com efeito, conquanto a benesse da gratuidade possa ser requerida e
concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a decisão que eventualmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concede, não tem efeitos ex tunc.
Em outras palavras, a concessão do benefício abrange somente os atos
posteriores à decisão concessiva, que opera, a partir de então, efeitos ex nunc.
Ao recorrerem da r. sentença os apelantes se declararam necessitados, sob as
penas da Lei (fls. 82).
Outrossim, carrearam aos autos, holerite de MARIA APARECIDA,
comprovando o salário líquido de R$ 1.217,96 (fls. 88); escritura de compra e venda de
um terreno adquirido por MARIA APARECIDA em 14/06/2019, pelo valor de R$
30.000,00 (fls. 90/92); fatura de serviços de água e esgoto (fls. 93); despesas de
mercado (fls. 94); recibo de aluguel, no valor de R$ 750,00 (fls. 95); recibos de
mensalidades de curso de karatê e de inglês de VINÍCIUS (fls. 96/97); além de despesas
com serviços de telefonia (fls. 99).
Os apelantes VINÍCIUS e ARTHUR, por sua vez, são menores,
dependentes de sua genitora, sendo certo, ainda, que a indenização securitária por eles
recebida encontra-se depositada judicialmente, à disposição do Juízo a quo.
Isto posto, forçoso convir que os apelantes fazem jus à benesse da
gratuidade.
De fato, embasado em regras de experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece, referidas pelo art. 375, do CPC, a
conclusão que se impõe é a de que os ganhos percebidos por Maria Aparecida, em se
considerando as despesas cotidianas havidas com a família, referidas nos autos, não
traduzem valor que lhe permita suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo
de seu sustento e de sua família.
Em outras palavras, ainda que a situação da co-apelante não possa ser
considerada como de miserabilidade, dúvida não há de que não está em condição
econômica que lhe permita pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio
ou da família.
Por fim, não pode passar sem observação que o art. 99, § 3o., do NCPC
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Em suma, ante os dados coligidos aos autos e tudo o que foi exposto, a
conclusão que se impõe é a de que os recorrentes fazem jus à benesse da Justiça
Gratuita.
Portanto, de rigor a concessão da benesse da gratuidade de justiça aos
apelantes, para que este recurso possa ser apreciado.
Ante o exposto, e nos termos do art. 98, §5o., do CPC/2015, defiro aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelantes os benefícios da justiça gratuita.
Anote-se.
No mérito, entretanto, o recurso não comporta provimento.
De fato, segundo o disposto no artigo 1689, incisos I e II, do Código Civil,
os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários e têm a
administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.
Não menos certo, porém, que a lei impõe limitações ao poder de
administração dos pais em relação ao patrimônio dos filhos menores, como dá conta o
art. 1691, do mesmo Codex, verbis: “Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus
real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os
limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole,
mediante prévia autorização do juiz.”.
Em verdade, embora o Código Civil outorgue aos pais amplos poderes de
administração sobre bens dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a
simples gerência e conservação do patrimônio do representado.
Ora o levantamento integral de numerário cabente a menores, decorrente de
indenização havida em virtude de acidente de trânsito que ensejou a morte de seu
genitor, para fazer frente a despesas ordinárias, ou seja, cotidianas, por certo extrapola a
simples gerência.
Nesse aspecto, bom ressaltar que os comprovantes de despesas carreados a
fls. 88/99 não são suficientes, por si só, a demonstrar a necessidade imediata dos
menores ao levantamento de vultuosa quantia, de uma só vez, por sua genitora.

Para que seja deferido o levantamento, pela genitora, ora apelante, da
integralidade do depósito e de uma só vez, é imprescindível que comprove justo motivo,
revelado pela premente necessidade ou interesse destes últimos, o que, não foi
apresentado nos autos.
De fato, máxime tendo em conta, que o montante indenizatório cabível aos
dois filhos menores em absoluto se trata de quantia irrisória e/ou de baixa monta.
Com efeito, nos termos do acordo carreado aos autos (fls. 2/6), o montante
indenizatório importa em R$ 184.042,00, dos quais 50% cabem exclusivamente aos
filhos menores do falecido, mais precisamente a quantia considerável de R$ 92.021,00,
sendo R$ 46.010,50 para cada um, correspondente a fração de 25%.
Lado outro, não se pode desconsiderar que levantamentos, mediante
prestação de contas, não foram descartados pela sentença recorrida.
Logo, sempre que justificado e evidentemente comprovado, a genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá o promover levantamentos, mediante autorização judicial.
Tal medida, tem por objetivo salvaguardar futuras necessidade e os
interesses exclusivos dos menores.
Destarte, irretocável a r. sentença recorrida ao determinar o depósito judicial
dos valores pertencentes aos filhos menores e vincular levantamentos a prestação de
contas.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INVENTÁRIO - MENORES - DEPÓSITO
JUDICIAL - PÁTRIO PODER MATERNO - LEVANTAMENTO DA
TOTALIDADE DOS BENS - ADMINISTRAÇÃO DOS PAIS - LIMITAÇÃO
DE GASTOS - PROTEÇÃO DOS BENS - DISSÍDIO PRETORIANO
COMPROVADO, PORÉM, INEXISTENTE. 1 - Divergência jurisprudencial
comprovada, nos termos do art. 255 e parágrafos do RISTJ.
Prequestionamento demonstrado. Conhecimento pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional. 2 - O pátrio poder deve ser exercido no proveito,
interesse e proteção dos filhos menores. Todavia, a atuação dos pais no
desempenho desse munus, não é irrestrita, além de não poderem alienar
bens imóveis sem autorização judicial, também dispõe o artigo não caber
aos genitores contrair obrigações que acarretem diminuição do patrimônio
gerido, a menos sob hipótese de extremada necessidade da prole.
Inteligência dos arts. 385 e 386, ambos do CC/1916.
3 - No caso vertente, o Tribunal a quo corretamente manteve o dinheiro
herdado pelos menores em conta judicial, garantindo, no entanto, o
atendimento das necessidades da prole, mediante autorização para
levantamento dos frutos e possibilidade de efetuar-se saque da quantia de
R$3.000,00, a ser renovado periodicamente, aprovadas as contas a serem
apresentadas pela genitora. Restou deferida, inclusive, a hipótese de se
abaterem montantes maiores, desde que demonstrada a chance de emprego
em investimentos de rentabilidade melhor.
4 - Precedente (REsp no 292.974/SP).
5 - Recurso conhecido, por ambas as alíneas, porém desprovido.” (REsp
439545/SP; da C. Quarta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; j.
03.08.2004).
“Recurso Especial. Indenização por danos materiais e morais. Transação
extrajudicial celebrada pelo pai, em nome dos filhos menores. Recebimento
de direitos indenizatórios por atos ilícitos relativos. Quitação geral. Pátrio
poder. Poderes de administração dos bens dos filhos. Ato que extrapola a
simples gerência e conservação do patrimônio dos menores. Autorização
judicial.
Imprescindibilidade.
Intervenção
do
Ministério
Público.
Obrigatoriedade. Art. 82, II, do CPC. - O Código Civil outorga aos pais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplos poderes de administração sobre os bens dos filhos, mas estes não
abrangem os atos que extrapolem a simples gerência e conservação do
patrimônio do menor. Não podem, assim, praticar atos de disposição, a não
ser nos casos especiais mencionados no art. 386 do CC, mediante as
formalidades legais exigidas. (...)” (RESP 292.974/SP, Rel. Ministra
FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, DJ de 25/06/01).
No mesmo sentido, precedentes recentes deste Eg. Tribunal:
Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de cobrança de indenização securitária
Seguro prestamista

Decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados em favor das
agravantes menores Levantamento que somente é possível quando haja
justificado motivo, revelado pela premente necessidade ou interesse das
menores Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2012022-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 1a
Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020
g.n.).
“Seguro de vida em grupo - Ação de cobrança de indenização securitária
Demanda de menor, filho de vítima fatal, em face de seguradora - Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de
levantamento dos valores pertencentes ao menor, ao fundamento de que
não demonstrada a extrema necessidade ou a utilidade do negócio a ser
entabulado Manutenção Necessidade - Levantamento de quantias de
que somente pode ocorrer mediante justificativa convincente e
comprovada necessidade Inocorrência, na hipótese, de demonstração
nesse sentido. Recurso do autor desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2250991-06.2016.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro:
04/08/2017 g.n.).
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro de vida em fase de
cumprimento de sentença. Executada que depositou nos autos R$ 64.735,64.
Exequente menor de idade. Pedido da genitora e representante do menor
para levantamento dos valores. Ausência de demonstração de necessidade
ou evidente interesse da prole que justifique o levantamento do montante
antes da maioridade do agravante. Parecer da Procuradoria pelo
improvimento do recurso. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2028799-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V
- São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017;
Data de Registro: 23/06/2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZATÓRIA.
LEVANTAMENTO DE VALORES DE INCAPAZ. Parcialmente procedente
a demanda ajuizada por menor impúbere, ora agravante, para condenar a
agravada ao pagamento de indenização por danos morais. Operou-se o
trânsito em julgado e o depósito do valor representativo da condenação.
Pretensão de levantamento pelo menor impúbere. Impossibilidade. A
administração dos bens pertencentes aos filhos menores deve se limitar à
preservação do melhor interesse da prole. Inteligência do art. 1.691 do
CC/02. Quantia que somente poderá ser levantada após a maioridade civil
do agravante, salvo se antes houver efetiva comprovação da sua
necessidade, situação não verificada na hipótese em análise. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2196568-96.2016.8.26.0000; Relatora: Rosangela Telles; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/04/2017 g.n.).
“Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de
levantamento de valor depositado em favor do agravante, menor de idade.
Ação de indenização. Ausência de situação extraordinária a autorizar o
levantamento do valor. Aplicação do art. 1.691 do CC. Estabelece o art.
1.691 do Código Civil que os pais não podem contrair obrigações "que
ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou
evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz". O
depósito judicial do valor da condenação visa resguardar os interesses do
menor, de forma que não havendo nos autos demonstração de situação
extraordinária que importe no emprego do dinheiro do menor não há
motivo para o deferimento. Negado provimento ao agravo de instrumento.”
(Agravo de Instrumento no 2016573-26.2016.8.26.0000; Relator: Carlos
Alberto Garbi; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/11/2016 g.n.).
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001875-69.2018.8.26.0062 – 2a Vara de Bariri
Voto no 17.461
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria.
Embora constitua sem dúvida praxe, creio que a automática
perspectiva de retenção de valores destinados a menores, para que somente sejam
levantados com a maioridade, merece maior reflexão, com atenção às circunstâncias de
cada caso.
Determina-se a retenção, como é óbvio, em virtude da
incapacidade do menor para a gestão dos recursos, e com vistas à constituição de
reserva patrimonial para o futuro.
Ocorre que os genitores (no caso, a mãe) têm, naturalmente,
poder de administração sobre os bens móveis dos filhos menores, e inclusive de
disposição, não se podendo presumir que façam mau uso dessa prerrogativa.
Por outro lado, em se tratando de famílias pobres, como é o
caso, a constituição de patrimônio soa por vezes como cruel ironia, já que normalmente
há no momento atual necessidades muito mais prementes e concretas a reclamar o
emprego dos recursos, em prol inclusive do sustento e educação do menor.
Não vejo, com a devida vênia, sentido em se resguardar valor
como o ora considerado, R$ 46.000,00, quando a família foi privada, com o acidente, do
sustentáculo de seu provedor, correndo o risco de passar necessidades.
E, de resto, não creio caiba ao Estado interferir a tal ponto no
âmbito familiar para efeito de determinar as prioridades a eleger e a forma mais
conveniente de emprego do capital.
Meu voto assim, sempre resguardado o respeito à orientação
majoritária, é pelo provimento do recurso.
FABIO TABOSA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
12A9EFA0
11
11
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13136943
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001875-69.2018.8.26.0062 e o código de confirmação da tabela acima.